Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO DE ABANDONO E IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO. ART. 66 DA LEI 8.245/91. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 66, da Lei n. 8.245/91, quando o imóvel for abandonado depois de ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel.
2. A imissão na posse do imóvel, objeto de contrato de locação, em face do abandono pelo locatário depende da constatação de prova cabal de que o locatário não pretende utilizar mais o imóvel (elemento subjetivo), bem como da ausência física do inquilino e demais ocupantes (elemento objetivo), o que se verifica na hipótese.
3. A decisão de imissão na posse atenderá aos interesses de ambos os contratantes, na medida em que devolve a posse do imóvel ao Shopping Center Conjunto Nacional e fixa, para a locatária e seus fiadores, o termo final relativo às obrigações decorrentes do contrato de locação.

4. Recurso conhecido e provido.